Tribunal: TJMT
Processo: 1010742-16.2023.8.11.0055
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010742-16.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico responsável, ainda que de uso domiciliar, caracteriza conduta abusiva do plano de saúde quando a patologia estiver coberta pelo contrato.

2. Cláusulas restritivas de cobertura não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde, especialmente quando o tratamento prescrito for essencial à preservação da vida do beneficiário.

3. A interposição de agravo interno sem fundamentos novos e aptos a modificar a decisão monocrática autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado interposto pela referida parte, mantendo na integra a sentença de primeiro grau.

A parte agravante sustenta
a legalidade da recusa, sob o argumento de não ter obrigação de fornecer medicamentos de uso ambulatorial e de uso domiciliar, havendo, inclusive, cláusula contratual excludente nesse sentido.

A parte reclamante apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025